Tribunal: TJDFT
Processo: 0041579-07.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por POSTO CENTRAL PARK DERIVADOS DE PETROLEO LTDA em vista de ato do GERENTE DE LICENCIAMENTO DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA, o qual negou licenciamento para obra, ao argumento de que o alvará de construção é condicionado ao pagamento da ONALT – Outorga Onerosa de Alteração de Uso. A segurança foi parcialmente concedida apenas para afastar a exigência de pagamento da ONALT como condição para liberação do alvará de construção. Interposto recurso pelo Distrito Federal, esta Egrégia Corte de Justiça negou provimento ao apelo e à remessa necessária. Sobreveio Recurso Especial, o qual não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, e Recurso Extraordinário, sendo que, com relação a este último, o Exmo. Min. Marco Aurélio, em decisão monocrática, deu provimento ao Recurso Extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo à origem para que seja observado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Parecer da douta Procuradoria no sentido de não intervir no feito. Sobreveio novo julgamento do recurso de apelação do Distrito Federal e do reexame necessário para dar provimento aos recursos, denegando-se a segurança. O Impetrante ingressa com petição asseverando que do retorno dos autos para o novo julgamento do recurso de apelação não lhe foi oportunizada a intimação prevista no art. 287, §1o do Regimento Interno desta Corte decorrente do pedido incidental de arguição de inconstitucionalidade. Ao final, requer que se chame o feito à ordem para que seja reconhecida a nulidade por cerceamento de defesa, pugnando pela devolução do prazo para manifestação. É a suma dos fatos. Inicialmente, importa notar que no julgamento proferido por esta Corte de Justiça restou consignado que não houve violação à Cláusula de Reserva de Plenário, na medida em que a norma impugnada não foi reputada inconstitucional. Em seguida, diante da cassação do v. acórdão pela Corte Suprema, fora analisado novamente o recurso de apelação do Distrito Federal e o Reexame Necessário, sendo que, igualmente não fora reconhecida qualquer inconstitucionalidade das normas apontadas, pelo contrário, foi admitido que a matéria de fundo se trata de ônus imposto por lei ao particular para o exercício do seu direito. Por sequer ter sido examinada a alegada inconstitucionalidade, porquanto fora utilizado fundamento diverso para a solução da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa diante da ausência de intimação da Requerente para os fins previstos no art. 287, §1o do Regimento Interno (Art. 287. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público poderá ser arguida incidentalmente perante o Conselho Especial ou qualquer outro órgão fracionário nos julgamentos de sua competência.§ 1o Ouvida a parte contrária no prazo de 15 (quinze) dias, os autos serão encaminhados ao Ministério Público para parecer no prazo de 30 (trinta) dias.) Volta-se a destacar que a intimação em questão é necessária quando se tem em vista a alegada inconstitucionalidade. Se não houve a análise da matéria sob este enfoque, não persiste motivo para se intimar a parte para se manifestar sobre tal. Ademais, não obstante tenha sido intimada para apresentação de contrarrazões, o que supre a alegada nulidade, porquanto lhe oportunizado o contraditório, a Impetrante se manifestou no sentido de que lhe fosse concedida nova intimação. Se a nova intimação tinha, por fim, defender a constitucionalidade da norma, tendo sido esta a tese adotada no julgamento, não há que se falar em prejuízo à Impetrante neste aspecto e por via de consequência em nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. Com estas considerações, nada a prover quanto à petição de ID 27185058. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator